Tribunal: TJSP
Processo: 2156413-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Execução – título judicial prolatado em ação monitória – pretensão da executada de livrar da penhora o veículo alegadamente destinado ao seu deslocamento para tratamento de saúde - impossibilidade – comodidade inaceitável diante de outros inúmeros meios de transporte - veículo que é bem penhorável - agravante que não demonstrou à saciedade a indispensabilidade do carro – jurisprudência deste

Ementa:
*Execução – título judicial prolatado em ação monitória – pretensão da executada de livrar da penhora o veículo alegadamente destinado ao seu deslocamento para tratamento de saúde - impossibilidade – comodidade inaceitável diante de outros inúmeros meios de transporte - veículo que é bem penhorável - agravante que não demonstrou à saciedade a indispensabilidade do carro – jurisprudência deste TJSP - recurso improvido.*